Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AI - Agravo de Instrumento (202) Autos no: 0718060-47.2019.8.07.0000 Apelante: Petrobras Distribuidora S/A Apelado: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Petrobras Distribuidora S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0721381-87.2019.8.07.0001, que reconsiderou a decisão anteriormente proferida, segundo a qual deveria haver a desocupação, pela agravada, do imóvel localizado no ST Setor de Garagens Oficiais da Quadra 4, Bloco A, PLL S/N, Asa Norte, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze) dias. Ambas as partes (Id. 22013046) informaram a respeito do interesse comum em formalizar autocomposição extrajudicial. Com o intuito de adotar as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, determinou-se a suspensão do curso processual pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos (Id. 18006507). As partes reiteraram o intuito de celebração de autocomposição e requerem a dilação, por mais 120 (cento e vinte) dias, da suspensão do curso processual (Id. 22013045). É a breve exposição. Decido. Os artigos 313, inc. II, e 313, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, por meio de convenção entre as partes. A despeito da referida peculiaridade e, à luz do âmbito de irradiação de efeitos produzidos pela regra prevista no art. 190 do CPC, e ainda, à vista da possibilidade de celebração de autocomposição pelas partes, é razoável o acatamento do aludido requerimento. Convém observar que já foi deferida a suspensão do curso do presente processo, aos 23 de julho de 2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos (Id. 18006507), sendo necessário anotar que o referido lapso temporal já se esgotou. Assim, defiro a prorrogação pretendida pelas partes, pelo prazo de 120 (noventa) dias, a partir do termo final do prazo anteriormente deferido. Intimem-se. Brasília–DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator